Tribunal: TJSP
Processo: 0002812-75.2014.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Reconhecida a prescrição dos atos de improbidade, restando apenas a análise do prejuízo ao erário público – Contratação baseada em Leis Municipais que permitem a contratação temporária devidamente justificada em portaria – Serviço devidamente prestado – Ausência de prejuízo ao erário – Sentença de procedência reformada –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Reconhecida a prescrição dos atos de improbidade, restando apenas a análise do prejuízo ao erário público – Contratação baseada em Leis Municipais que permitem a contratação temporária devidamente justificada em portaria – Serviço devidamente prestado – Ausência de prejuízo ao erário – Sentença de procedência reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002812-75.2014.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante BENEDITO
MACHADO NETO, é apelado MUNICÍPIO DE PORANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002812-75.2014.8.26.0470
2
Comarca: Porangaba
Juiz 1a Inst.:
Fernando José Alguz da Silveira
Apelante:
BENEDITO MACHADO NETO
Apelado:
MUNICÍPIO DE PORANGABA
“APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA Reconhecida a prescrição dos atos de
improbidade, restando apenas a análise do prejuízo ao erário
público Contratação baseada em Leis Municipais que permitem a
contratação temporária devidamente justificada em portaria

Serviço devidamente prestado Ausência de prejuízo ao erário
Sentença de procedência reformada Recurso provido.”

VOTO 29638
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA em face de BENEDITO MACHADO NETO. Aduz que
o réu, na qualidade de prefeito do Município de Porangaba-SP, determinou a
abertura de processo seletivo simplificado, visando à contratação de técnico
agrícola, onde Paulo Soares Vieira foi aprovado e contratado, mediante
autorização da Portaria no 58, por prazo determinado (seis meses),
desempenhando o cargo de 1.6.2008 a 10.12.2008, com remuneração mensal
de R$ 800,00. Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
considerou irregular tal contratação, por ausência de fatores que a
justificassem (autos do TC no 000568/009/09). Aduz que o contrato
temporário realizado violou as normas da Administração Pública, em especial
o dever de realizar concurso público, consoante art. 37, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002812-75.2014.8.26.0470
3
Federal. Agindo dessa forma, incidiu em ato de improbidade administrativa
que impõe a aplicação do art. 11, caput, incisos I e V, da Lei no 8.429/92. Ao
final requereu a procedência da ação; ressarcimento aos cofres públicos
municipais dos valores frutos da contratação; a imposição de sanções do art.
12, II.
A sentença de fls. 470/475, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedentes o pedido para: 1) declarar a nulidade do
processo seletivo simplificado no 1/08; 2) condenar o réu a restituir aos cofres
públicos o valor de R$ 5.699,97, em favor do Município de Porangaba,
corrigido monetariamente desde o desembolso pelo Município, pelos índices
da Tabela Prática do TJSP, e com acréscimo de juros de 1% ao mês a partir
da citação. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, os últimos fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 479/493). Aduz que como razão de
decidir a r. sentença não examinou os documentos e prova testemunhal
produzida nos autos e tomou como exauriente a decisão administrativa
tomada pelo Tribunal de Contas do Estado. Assere que nem mesmo o
Tribunal de Contas entendeu como ilegal a contratação temporária do técnico
agrícola. Afirma que a sentença foi além do pedido, pois não fora pedido a
declaração de nulidade da contratação e ao apelante não pode contraditar e
examinar a tal ilegalidade do processo seletivo simplificado, que não foi
objeto de análise do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas entendeu que
não estava motivada a contratação temporário do técnico agrícola, mas não
examinou a formalidade e legalidade do processo seletivo. Afirma que a
legalidade da contratação está baseada na Lei Municipal no 9/1997, alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002812-75.2014.8.26.0470
4
pela Lei Municipal no 5/2005 e enquadra a contratação no inciso III, enquanto
a contratação para atendimento do Convênio SEIAA/2007 se enquadra no
dispositivo legal do inciso V. Afirma que não ocorreu dano ao erário porque
o serviço foi devidamente realizado pelo técnico agrícola, não havendo que se
falar no dever de indenizar. Aduz que a contratação foi baseada no convênio
SEIAA/2007. Busca a improcedência da ação.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso pelo
Ministério Público (fls. 520/535).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios
fundamentos (539/543).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente é importante consignar que quanto ao ato de
improbidade administrativa restou reconhecida a prescrição conforme decisão
de fls. 361/364, seguindo a ação apenas como ressarcimento ao erário.
Verifica-se do pedido inicial que o único pedido com
relação ao ressarcimento ao erário é a devolução de valores incorridos com a
contratação do técnico agrícola, devidamente atualizado e com juros de mora
de 1% ao mês, a contar do desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002812-75.2014.8.26.0470
5
Partindo desse ponto verifica-se que a sentença foi ultra
petita, porque concedeu além do pedido do autor, ou seja, ela além de
condenar na devolução de valores ela declarou a nulidade do processo
seletivo simplificado no 1/08.
A sentença ultra petita é considerada uma nulidade
absoluta, contudo, em nome do princípio da economia processual, no presente
caso, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido
formulado, ou seja, quanto a declaração de nulidade do processo seletivo.
Sendo assim, passo a analisar a necessidade de
ressarcimento ao erário.
Para que haja ressarcimento ao erário é necessária a
comprovação de prejuízo a este.
Não há ressarcimento sem que tenha havido prejuízo, sob
pena de enriquecimento sem causa, por parte da administração pública, no
presente caso.
Antes de se adentrar no prejuízo ao erário necessário se
faz esclarecer que conforme se verifica dos autos, a despeito de não ter
ocorrido concurso público para a contratação do referido técnico agrícola,
houve a realização de processo seletivo, o que permitiu a participação da
coletividade.
No caso em questão o referido técnico passou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002812-75.2014.8.26.0470
6
primeiro lugar no processo seletivo, sendo nomeado por meio de portaria a
qual se fundamentou na urgência da contratação para o cumprimento de
convênio celebrado com a Secretaria da Agricultura, bem como na
temporariedade do referido serviço.
No município de Porongaba há a permissão de serviço
temporário com base na Lei no 009/97, c.c. a Lei no 005/2005.
A portaria foi fundamentada no pedido do assessor
técnico daquele município com o objetivo de dar continuidade ao convênio
SEIAA/2007 (fls. 177 e 186).
Além disso, verifica-se que os valores pagos ao técnico
agrícola não foram exorbitante, levando-se em conta que fora contratado para
receber um salário de R$ 800,00 por mês, num total de seis meses.
Não há notícias nos autos de que os serviços do referido
técnico não tenham sido efetivamente realizados ou realizados a descontento.
Diante disso, não restou demonstrado nos autos o efetivo
prejuízo à administração, nem mesmo o desrespeito à normas legais
municipais.
Assim, a sentença merece ser reformada para que a ação
seja julgada improcedente, restando invertido o ônus da sucumbência,
devendo ser majorados os honorários para 17% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002812-75.2014.8.26.0470
7
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed